Tribunal: TJDFT
Processo: 0742817-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0742817-03.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: ALINE GOMES DE LIMA e ELTON BARBOSA DA SILVA PACIENTE: NILTON BARBOSA LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ALINE GOMES DE LIMA e outros, advogada constituída, com OAB/DF no 56.499, em favor de NILTON BARBOSA LIMA, preso pela suposta prática dos delitos descritos nos artigos artigo 12, artigo 16, § 2o, e artigo 17, § 1o, todos da Lei no 10.826/03, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Brazlândia. Alegam os impetrantes que a suspeição do juízo é evidente em razão de ter se omitido com relação à tese de “nulidade da busca e apreensão decorrente da incompetência do juízo da Vara do Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo”. Argumenta que as interceptações telefônicas já haviam evidenciado que na residência do paciente seriam encontradas armas e munições, a evidenciar a incompetência do Juízo do Riacho Fundo para a expedição do mandado de busca e apreensão. Afirmam ainda que a autoridade apontada como coatora agiu com suspeição ao “deferira a oitiva de testemunha não arrolada pela acusação a tempo e modo, mesmo que alertado para ilegalidade de sua decisão”. Aduzem também haver suspeição do magistrado quando afirmou que “a manutenção da custódia cautelar do Paciente estaria justificada em razão de sua “possível” participação em organização criminosa”. Apontam ainda suspeição no fato de o juiz ter acolhido o pedido de degravação da audiência “e, de forma inusitada, como se não tivesse sido deferido o pedido em questão, registrara em Ata de Audiência, datada de 06.09.2022, que seria ele [pedido de degravação] analisado posteriormente”, sobrevindo posterior indeferimento do pedido de degravação outrora deferido. Por fim, declaram que a concessão de “aditamento da denúncia por parte do órgão ministerial quando já encerrada a instrução processual e sem que se demonstrasse, fundamentadamente, por quais razões assim o fizera” também revela a parcialidade do julgador. Requerem, com isso, liminarmente, a suspenção da ação penal até o julgamento da presente impetração. No mérito, postulam que “seja concedida a ordem para, reconhecida a suspeição do juízo de piso, sejam declarados nulos todos os atos por ele praticados, devendo os autos, por conseguinte, serem redistribuídos a outro juízo ou, alternativamente, que se dê a substituição daquele por outro, impondo-se o refazimento dos atos anulados”. É o relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, tratando-se, portanto, de criação jurisprudencial, admitida somente quando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, em um exame perfunctório que o momento oportuniza, não se vislumbra a alegada suspeição atribuída ao magistrado a quo. Isso porque grande parte das teses ora ventiladas, a saber, validade da busca e apreensão, possibilidade de oitiva de testemunha do juízo, higidez do decreto preventivo e ilegalidade do recebimento do aditamento da denúncia já foram submetidas a este Tribunal e refutadas nos Habeas Corpus de no 0711156-06.2022.8.07.0000, 0725964-16.2022.8.07.0000, 0735173-09.2022.8.07.0000 e 0738958-76.2022.8.07.0000. Outrossim, denota-se dos autos que o d. magistrado a quo determinou a redesignação da audiência em decorrência de problemas técnicos e ainda disponibilizou acesso dos atos praticados à Defesa, além de ter indeferido de maneira fundamentada o pedido de degravação da assentada (fls. 372, 424/425). Logo, por considerar, neste momento, a inexistência de qualquer constrangimento ilegal, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 16 de dezembro de 2022 18:30:10. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora